Tribunal: STF
Processo: Rcl 88218
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Augusto Cesar Fagundes de Souza alega ter a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 5005511-97.2024.8.24.0036), contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 596.478 (Tema 191/RG), RE 658.026 (Tema 551/RG), RE 658.026 (Tema 612/RG) e, ainda, do RE 765.320 (Tema 916/RG).

Relata que, na origem, ajuizou ação de cobrança de verbas indenizatórias (FGTS e férias acrescidas do terço constitucional) em desfavor do Estado de Santa Catarina, pois “foi contratado de forma precária e sucessiva por mais de quatro anos, mediante vínculo temporário que desvirtuou o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal”.

Sustenta que o órgão reclamado, ao negar trânsito ao recurso extraordinário para manter o julgamento de improcedência do pedido formulado na inicial, desrespeitou as teses jurídicas firmadas nos Temas 191, 551, 612 e 916 da Repercussão Geral.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Por meio desta reclamação, pretende-se acionar o Supremo Tribunal Federal para reconhecer o alegado direito à percepção de valores a título de FGTS, bem como de férias acrescidas do terço constitucional, em decorrência de contratação temporária supostamente irregular, praticada em desconformidade com os preceitos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

O reclamante argumenta que o acórdão impugnado afrontou diversos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, como é o caso dos Temas 191, 551, 612 e 916/RG, ao reconhecer a validade de contratações temporárias sucessivas e reiteradas para funções docentes permanentes, cujo vínculo teria sido desvirtuado pela ausência de demonstração da excepcionalidade e transitoriedade da medida.

Apreciando a controvérsia, a Turma Recursal reclamada negou provimento ao agravo interno para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido está em consonância com o decidido por esta Suprema Corte nos Temas 612 e 916 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

Trato de agravo interno interposto por AUGUSTO CESAR FAGUNDES DE SOUZA em face da decisão monocrática proferida no Evento 65, nos seguintes termos:
[...]
No mérito, a insurgência não merece prosperar. Isso porque os juízos singular e colegiado, em atenção às provas produzidas nos autos e à legislação local pertinente, constataram a validade das contratações temporárias discutidas, conforme os requisitos firmados no Tema 612/STF:
Tema 612/STF: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 
À vista disso, não há falar em direito ao FGTS diante de contratações em conformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, o que foi observado pelos órgãos jurisdicionais ordinários, consoante o Tema 916/STF: 
Tema 916/STF: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Estabelecidas essas premissas, se o juízo singular e a Turma Recursal competentes, em análise aos elementos probatórios dos autos e à legislação estadual aplicável à espécie, constataram a regularidade das contratações discutidas, em consideração os Temas 612 e 916/STF, manifesta-se irreparável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, porquanto a insurgência da agravante ataca tão somente a interpretação dos julgadores dada ao caso concreto, e não a (in)observância dos referidos Temas de Repercussão Geral. 
É dizer, pretende o recorrente rediscutir matérias vedadas em sede de recurso extraordinário, pois almeja debater novamente se as circunstâncias fáticas em contraste com a legislação estadual apontam para uma contratação temporária irregular. 
[...]
Pelo exposto, voto no sentido de a) CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno; e b) aplicar em face da parte agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, arbitrada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado (INPC) da causa. Sem custas processuais e honorários advocatícios. (eDoc. 5) (Grifei)

Verifica-se que, a partir do exame das circunstâncias do caso concreto, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina manteve o entendimento do Juízo sentenciante quanto à inexistência do direito às verbas indenizatórias pretendidas, dada a regularidade do vínculo jurídico-administrativo estabelecido mediante contratações temporárias, cujos contratos de trabalho “foram firmados por prazo determinado, não ininterruptos, com contratações distintas e dentro dos prazos determinados em lei, sem extrapolar o período de 12 (doze) meses” (eDoc. 7, fl. 3).

Em consequência, partindo das premissas fáticas estabelecidas no acórdão que manteve a improcedência do pedido, a autoridade reclamada obstou o seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, já que o posicionamento adotado pelo órgão fracionário não diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 612 e 916 da Repercussão Geral.

Assim, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante aos paradigmas invocados.

É firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

Por fim, para divergir do posicionamento adotado pela instância originária, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional, cujo instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente